Tribunal: TJPA
Processo: 0801714-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801714-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: A WASGHINTON DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS - ME

AGRAVADO: CADAM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DECISÃO AGRAVADA REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO NO CONTRATO.
PREVALÊNCIA.
recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1.

A
controvérsia versa sobre a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência arguida em contestação. O fundamento da decisão foi o argumento de que, como se trata de ação possessória, o juízo do foro da situação da coisa possui competência absoluta, conforme o art. 47, §2º, do CPC.

2.

A demanda que originou o recurso, na verdade, trata-se de ação de despejo e o art. 58, II da Lei do Inquilinato, estabelece que o foro competente para ações locatícias é o do local da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.

3.

N
o caso dos autos, o contrato de locação firmado entre as partes previa a eleição do foro da Comarca de Laranjal do Jari/AP para dirimir qualquer questão decorrente do negócio jurídico
.

4.

r
eferida cláusula deve ser respeitada, ainda que as partes residam em outro local, vez que os litigantes são pessoas jurídicas e, em tese, negociaram em condições de igualdade. Além disso, a distância entre o local de residência das partes e o foro eleito não configura fator que impeça o regular andamento do processo.

5.

R
ecurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e acolher a preliminar de incompetência, declinando da competência para Comarca de Laranjal do Jari/AP, foro livremente eleito pelas partes. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por A WASGHINTON DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS - ME contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de antecipada de urgência (proc. nº 0800014-77.2019.8.14.9100), em trâmite na Vara Distrital de Monte Dourado, movida por CADAM S.A.

O
decisum
impugnado rejeitou preliminar de incompetência arguida na contestação, nos seguintes termos:

“Rejeito a preliminar de incompetência arguida pelo requerente, vez que se trata de ação possessória, ao qual o juízo do foro de situação da coisa possui competência absoluta, nos termos do art. 47, §2º, do NCPC.”

Em síntese, a recorrente defende que, diferentemente do afirmado pelo juízo de origem, não se trata de ação possessória, mas de despejo cumulado com cobrança de aluguéis. Logo, a competência territorial deve observar a localização do imóvel, desde que não tenha sido estabelecido outro no contrato firmado entre as partes. Diz que o item 17 do contrato de locação estabeleceu o foro de Laranjal do Jari/AP para dirimir qualquer controvérsia, sendo tal cláusula válida. Defende que apesar das cláusulas contratuais poderem ser anuladas pelo juiz, não seria o caso dos autos já que inexiste ilegalidade e lesão à parte hipossuficiente.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e declinar da competência para a Comarca de Laranjal do Jari/AP.

Em decisão ID 8577151, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 14 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A presente controvérsia versa sobre a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência arguida em contestação. O fundamento da decisão foi o argumento de que, como se trata de ação possessória, o juízo do foro da situação da coisa possui competência absoluta, conforme o art. 47, §2º, do CPC.

A agravante recorre da decisão, alegando que o feito que originou este agravo de instrumento se trata de despejo cumulado com cobrança de aluguel. Nesse caso, deve-se verificar se o contrato de locação prevê eleição de foro. No caso concreto, a cláusula 17 fixou o foro da Comarca de Laranjal do Jari/AP, que deve ser observado.

O recurso deve ser acolhido.

De fato, o feito de origem não se trata de ação possessória, mas sim de despejo c/c cobrança de aluguéis, sendo, portanto, aplicáveis a norma específica sobre a matéria, qual seja, o inciso II do art. 58 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que assim dispõe:

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte:

II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel,
salvo se outro houver sido eleito no contrato;

Analisando o contrato de locação, objeto da discussão, verifica-se que, em sua versão original firmada em 1º/12/2010 entre a ora agravada (locadora) e a CD CALDAS DOURADO COMÉRCIO LTDA (locatária), havia previsão expressa da eleição do foro da Comarca de Laranjal do Jari/AP para dirimir qualquer questão decorrente do negócio jurídico,
"com exclusão de qualquer outro, ainda que privilegiado"
.
"
(item 17 do negócio jurídico).

Por meio de Termo de Aditivo, assinado em 20/08/2018, o referido contrato de locação foi transferido para a ora agravante, alterando o locatário, bem como prorrogando a vigência da locação por mais doze meses, com possibilidade de renovação automática e valor do aluguel.

Ora, diante desse contexto, não há se dar guarida à alegação levantada em sede de contrarrazões no sentido de que a partir da instalação da Vara Distrital de Monte Dourado (ocorrida no ano de 2014) não subsistiria razão alguma para não litigar na sede do Distrito, onde as partes residem e onde está localizado o bem.

Isso porque, no supracitado aditivo, firmado quando já instalada a Vara Distrital de Monte Dourado, nada foi mencionado sobre modificação do foro, o que revela ter a parte agravada aquiescido com a eleição feita anteriormente.

Cabe ressaltar que não foi evidenciada nenhuma vulnerabilidade ou dificuldade para qualquer das partes em litigar na Comarca de Laranjal do Jari/AP, visto que ambas são pessoas jurídicas e, em tese, negociaram em condições de igualdade. Além disso, não há dificuldade de acesso, pois a recorrida, no ID 8999632 - Pág. 4, afirma que a travessia entre o Distrito de Monte Dourado e a cidade de Laranjal do Jari dura menos de cinco minutos.

3.

Parte dispositiva.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar
a decisão impugnada e acolher a preliminar de incompetência, declinando da competência para Comarca de Laranjal do Jari/AP, foro livremente eleito pelas partes
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024